Tribunal: TCU
Processo: 027.412/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Manoel Moacir Goncalves Alho e Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeitos do município de Gurupá-PA, respectivamente, nas gestões 2009 a 2012 e 2013 a 2016, em face do Acórdão 3.669/2021-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas e condenou o primeiro responsável ao pagamento de débito e multa, e o segundo, ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Manoel Moacir Goncalves Alho e Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, ex-prefeitos do município de Gurupá-PA, respectivamente, nas gestões 2009 a 2012 e 2013 a 2016, em face do Acórdão 3669/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, aos interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.